Tribunal: STJ
Processo: 0000022-39.2019.8.16.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399029 - PR
(2023/0213812-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLEONICE ROCHA BUENO
EMBARGANTE
: NADIR DE PAULA ROCHA BENONI
EMBARGANTE
: NILDA MARIA DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
GIULIANO STHEFANO DOHMS PRETI - PR102996
EMBARGADO
: FABIANO MUSSI DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS
: JAIR ANTONIO FRITZEN - SC037863
JAIR PEREIRA - SC033011
INTERES.
: PAULA FREITAS TABELIAO DE NOTAS E DE OF DO REG CIVIL
INTERES.
: LOURIVAL DE PAULA ROCHA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9795a178-cb04-4b81-b97b-7f9e772b5315

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399029 - PR
(2023/0213812-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLEONICE ROCHA BUENO
EMBARGANTE
: NADIR DE PAULA ROCHA BENONI
EMBARGANTE
: NILDA MARIA DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
GIULIANO STHEFANO DOHMS PRETI - PR102996
EMBARGADO
: FABIANO MUSSI DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS
: JAIR ANTONIO FRITZEN - SC037863
JAIR PEREIRA - SC033011
INTERES.
: PAULA FREITAS TABELIAO DE NOTAS E DE OF DO REG CIVIL
INTERES.
: LOURIVAL DE PAULA ROCHA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILDA MARIA DE PAULA
ROCHA e outras contra acórdão assim ementado (fl. 2.891):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. REEXAME DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que “a
qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade própria das decisões transitadas em
julgado somente se agrega à parte dispositiva do decisum. Não fazem coisa
julgada os motivos e os fundamentos da decisão judicial” (AgRg no
Documento eletrônico VDA55761809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:24
Código de Controle do Documento: a54f5951-08d0-4081-8c75-e244f8c45637

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
REsp 1.058.585/RN,
DJe de
.
30/3/2015)
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma omissão quanto à
decadência, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer
tempo e grau de jurisdição.
Alega omissão e fundamentação deficiente e a afronta aos arts. 489, § 1o, II
e III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta que não há necessidade de prequestionamento para matérias de
ordem pública, invocando o efeito translativo e o
do Código Civil, e requer
art. 210
efeitos infringentes para reconhecimento da decadência e provimento do recurso
especial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 2917).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente sobre o tema relativo à decadência, consignando que a mera indicação da
tese nas contrarrazões do recurso de apelação, não configurada o prequestionamento
do tema e que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as matérias
de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas em sede
de recurso especial, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se
depreende de seus próprios fundamentos, a seguir transcritos:

No que se refere ao tema relativo à decadência, a mera indicação da tese nas
contrarrazões do recurso de apelação, não configurada o prequestionamento do
tema. Quanto ao mais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para
serem analisadas em sede de recurso especial.
[...]
No caso dos autos, o Tribunal de origem não tratou sobre o tema da decadência,
motivo pelo não há como ser reconhecido o prequestionamento do tema [...] (fls.
2.901-2.902).

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[n]ão se verifica a alegada
violação do
do
na medida em que a eg. Corte de origem
art. 489
CPC/2015,
fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de
fundamentação” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.124.174/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
25/4/2023)
Documento eletrônico VDA55761809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:24
Código de Controle do Documento: a54f5951-08d0-4081-8c75-e244f8c45637

Confira-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR
(...)
2. Não ficou configurada a violação do
do
uma vez que o órgão
art. 489
CPC/2015,
julgador se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com
o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
(...)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.185.399/MS,
julgado em
DJe de
27/11/2023,
30/11/2023)

Não se verifica, portanto, a alegada deficiência na prestação jurisdicional,
ficando afastada a violação do
do CPC.
art. 489
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
”
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA55761809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:24
Código de Controle do Documento: a54f5951-08d0-4081-8c75-e244f8c45637

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:24
Código de Controle do Documento: a54f5951-08d0-4081-8c75-e244f8c45637

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.399.029 / PR
Número Registro: 2023/0213812-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000223920198160174
0000022392019816017401
000002239201981601742
000002239201981601743 00010344420198240052 030000693220158240052 10344420198240052
223920198160174
22392019816017401
2239201981601742
2239201981601743
30000693220158240052
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEONICE ROCHA BUENO
AGRAVANTE : NADIR DE PAULA ROCHA BENONI
AGRAVANTE : NILDA MARIA DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS : RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
GIULIANO STHEFANO DOHMS PRETI - PR102996
AGRAVADO
: FABIANO MUSSI DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS : JAIR ANTONIO FRITZEN - SC037863
JAIR PEREIRA - SC033011
INTERES.
: PAULA FREITAS TABELIAO DE NOTAS E DE OF DO REG CIVIL
INTERES.
: LOURIVAL DE PAULA ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA56087068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:32
Código de Controle do Documento: 05f50f6f-111b-4521-82f6-e3b6e7b449f6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEONICE ROCHA BUENO
EMBARGANTE : NADIR DE PAULA ROCHA BENONI
EMBARGANTE : NILDA MARIA DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
GIULIANO STHEFANO DOHMS PRETI - PR102996
EMBARGADO : FABIANO MUSSI DE PAULA ROCHA
ADVOGADOS
: JAIR ANTONIO FRITZEN - SC037863
JAIR PEREIRA - SC033011
INTERES.
: PAULA FREITAS TABELIAO DE NOTAS E DE OF DO REG CIVIL
INTERES.
: LOURIVAL DE PAULA ROCHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:32
Código de Controle do Documento: 05f50f6f-111b-4521-82f6-e3b6e7b449f6